Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINARES DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. CONVERSÃO EM LOCAL PROIBIDO. CULPA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 6.265,00 por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso, aduz preliminar de ofensa ao contraditório e ampla defesa, eis que o relatório da sentença “não citou que ouviu a testemunha Aldeir e sequer os documentos de oficio da Administração de Vicente Pires para o Detran/DF requerendo sinalização para a via pública”, o que “induz que não foram analisados/lidos/assistidos e demonstra clara quebra do contraditório e da ampla defesa”. Do mesmo modo, defende o cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, eis que a sentença não mencionou a análise dos vídeos e documentos indicados nos autos. No mérito, relata que não pode ser considerado culpado pela colisão de transito, inclusive porque houve danos à saúde da sua esposa, que estava no banco do passageiro. Alega que os fatos demonstram que o veículo dos réus colidiu na lateral direita do seu automóvel, sendo que as provas nos autos, inclusive vídeo e declaração testemunhal, corroboram que a parte adversa foi culpada pelo acidente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Não prosperam as preliminares de ofensa ao contraditório, ampla defesa, cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. Inicialmente, pontue-se que a Lei 9.099/95 dispensa o relatório, de modo que a ausência de menção a depoimento da testemunha e ao mencionado ofício não configuram irregularidades. Ademais, sequer há obrigatoriedade do julgador se manifestar sobre todas as teses e provas elencadas, sobretudo quando já elencou os fundamentos e provas suficientes para elucidar a lide. Desse modo, a sentença proferida em sentido contrário ao que a parte entende como adequado não configura as nulidades elencadas pela parte recorrente, mas tão somente o inconformismo em face da conclusão exposta pelo julgador. Preliminares rejeitadas.
IV. O autor relatou que estava saindo de um restaurante, momento em que se deslocava na rua 04 em direção à Feira do Produtor de Vicente Pires, quando realizou uma manobra de retorno próximo ao Supermercado Dia a Dia, ocasião em que foi atingido pelo veículo dos réus “que vinha na mão com sentido para a EPTG”.
V. Os elementos nos autos permitem apurar que o autor estava com o veículo estacionado em um sentido da via, eis que estava em um restaurante, sendo que ao sair do local “cruzou” a pista, de forma a fazer um “retorno” de noventa graus e prosseguir no sentido oposto àquele em que seu veículo estava estacionado. Ainda, o autor alegou que todos tem o hábito de fazer o “retorno” do mesmo modo, de forma a se deslocar no sentido contrário (tudo conforme depoimento ID 53196332 e 53196333, reforçado pela sua esposa na audiência de instrução – ID 53196335). Ademais, de forma a delimitar a dinâmica do acidente mostra-se relevante pontuar que no mesmo local há o ingresso de outros veículos naquela pista, a partir de uma via paralela. Ainda, a testemunha “Alteir”, dona do restaurante em frente ao local, informou que presenciou a colisão. Reforçou que todos os usuários tem o hábito de realizar o retorno naquele local do mesmo modo feito pelo autor, sendo que se o réu estivesse um pouco mais atento conseguiria evitar a colisão, pois poderia fazer uma “camaradagem”, que é usualmente feita no local, quando quem está na principal reduz um pouco para o outro veículo conseguir fazer o retorno. (ID 53196339).
VI. Todavia, não obstante as alegações de que o “retorno” é realizado pelos usuários do local, constata-se que na via há sinalização horizontal contínua, além de tartarugas, confirmado pelas fotografias ID 53196315, pelo agente policial que compareceu no local por ocasião do acidente (ID 53196068, pág. 4) e pela testemunha Alteir, a qual reforçou que é hábito de todos os veículos não respeitarem aquela sinalização face a inexistência de balão no local (ID 53196340, 02:00). Ocorre que, apesar dos usuários não respeitarem a faixa contínua e tartarugas no local, destaca-se que o objetivo daquela sinalização de trânsito é, exatamente, evitar colisões, de modo a permitir a utilização da via com segurança para todos os veículos que trafegam no local. Assim, cabe aos condutores prosseguirem na via e efetuar a regular mudança de direção nos locais permitidos, ainda que seja necessário contornar um longo trecho até eventual mudança para a direção desejada, desde que em conformidade com a sinalização. Adiante, ainda que o autor destaque que a Administração de Vicente Pires encaminhou ofício (6 meses após o acidente) para o Detran solicitando a adequada sinalização daquela via, é possível apurar que o local possuía sinalização horizontal, demonstrando que era proibida a conversão em sentido oposto (“retorno”) pretendido pela parte autora. Por outro lado, a parte ré seguia o regular fluxo da via, de modo que a culpa pelo acidente foi da parte autora, que desrespeitou a norma de trânsito ao efetuar cruzamento irregular na via, colocando em risco os demais veículos do local, inclusive resultando no acidente indicado nos autos. Enfim, o fato da esposa do autor ter sofrido escoriações não afasta a sua culpa pela colisão, eis que decorrente de imprudência do autor ao efetuar conversão em local proibido. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.